Tribunal: STF
Processo: ARE 1490148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 9.528/2015. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 4.167/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 71 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PISO SALARIAL. PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Exordial. Narra na inicial que parte autora é professora desde 05/08/2018, da Rede Municipal de Ensino com cargo de Profissional da Educação II, previsto na Lei Complementar Municipal n.91/2000, informa que apesar da disposição da Lei Municipal n. 9.528/2015 a atualização da remuneração da requerente não foi realizada pelo réu, assim, as revisões gerais anuais aplicadas nos anos posteriores também não observam os índices impostos pela Lei 11.738/2008. Informa que todas as remunerações pagas a partir de 2018 estão defasadas, ademais não foi aplicado o índice de 6,81% em relação aos vencimentos de 2018. Assim, pugna, pela concessão da recomposição anual (data-base) decorrente da perda inflacionária causada no ano de 2018, bem como pagamento das diferenças devidas em relação ao salário base e auxílio locomoção que foram pagos a menor.



    2. Contestação – evento 11. A parte promovida preliminarmente aponta pela necessidade da observância da Súmula 71 do TJGO, ademais aponta a inconstitucionalidade do art. 2 o da Lei 9.528/2015. No mérito aduz que os Decretos nº 302/2016, 1700/2017, 126/2019 e 425/2020, todos foram editados para cumprimento do art. 2º da Lei nº 9.528/2015, e concederam reajuste, respectivamente, de 11,36% em 2016 7,64% em 2017, 4,71% em 2019 e 12,84% em 2020, nos exatos termos definidos pelo MEC. Pugna ainda pela aplicação do Tema 19 do STF, e ainda tema 864.



    3. Impugnação à contestação – evento 14. Refuta os argumentos apresentados pelo Município e pugna pela inaplicabilidade das leis municipais 9.546/2015, 9.862/2016 e 10.291/18.



    4. Sentença – evento 17. Prolatada pelo MM a . Juíza de Direito no 3º Juízo do Núcleo da Justiça 4.0 Especializado em matéria de Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, Dra. Patrícia Machado Carrijo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar Município a promover a revisão dos vencimentos da autora, adequando-os aos patamares de 6,81% no ano de 2018 e 4,17% no ano de 2019, 12,84% em 2020 e 33,24% no ano de 2022 a serem aplicados nos seus percentuais integrais de janeiro a dezembro de cada ano, com os reflexos correspondentes, limitando ao período que constituiu objeto do pedido inicial e ao teto dos juizados.



    5. Recurso Inominado – evento 21. Inconformada a parte ré interpusera recurso inominado. Aponta novamente pela inconstitucionalidade do art. 2 o da Lei 9.528/2015. No mérito aduz que os Decretos nº 302/2016, 1700/2017, 126/2019 e 425/2020, todos foram editados para cumprimento do art. 2º da Lei nº 9.528/2015, e concederam reajuste, respectivamente, de 11,36% em 2016 7,64% em 2017, 4,71% em 2019 e 12,84% em 2020, nos exatos termos definidos pelo MEC. Pugna ainda pela aplicação as Súmula 37 do STF.



    6. Contrarrazões apresentadas – evento n. 29. Pugna, pela manutenção da sentença, e pugna pela validação da constitucionalidade do art2°, da Lei 9.528/2015.



    7. Fundamentos do reexame.



    7.1. Insta salientar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167/DF, em 27 de abril de 2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que fixou o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica, a incidir sobre o vencimento base dos servidores, e não sobre a remuneração global. Vejamos:



    “(…) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (…) Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (STF – ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENTVOL02572-01 PP-00035).



    7.2. Cumpre ainda mencionar, que em sede de embargos de declaração da ADI nº 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa decisão, para resguardar os efeitos da medida cautelar incidental, que havia sido deferida considerando como piso o total da remuneração e não o vencimento básico.



    7.3. Dessa maneira, restou fixado que o piso salarial teria aplicabilidade desde 01/01/2009 até 26/04/2011, calculado com base na remuneração (vencimento básico e vantagens pecuniárias), conforme decisão da medida cautelar incidental, enquanto a partir de 27/04/2011, o piso passou a ter como referência o vencimento básico ou subsídio, conforme resolvido no mérito da ADI nº 4.167/DF.



    7.4. Ainda nessa ordem de ideias, necessário firmar que a aplicação do piso salarial do magistério não importa obrigação de reajuste automático em todos os níveis e padrões da carreira. O propósito da Lei federal nº 11.738/2008 foi apenas de assegurar um vencimento base para os professores, de forma que nenhum deles recebesse vencimento menor do que o padrão mínimo, e não o de conferir a todos os níveis e padrões da carreira uma correção remuneratória para adequação ao piso.



    7.5. Nesse toar, é o enunciado da Súmula 71 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “O piso salarial nacional dos professores deverá corresponder à remuneração global daqueles trabalhadores desde a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.738/2008, em 1º de janeiro de 2009, até a data de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167-3/DF, pelo STF (27/04/2011). Outrossim, a partir de maio de 2011 tais parâmetros, devem corresponder ao montante do vencimento básico do servidor, que só terá direito ao recebimento de eventuais diferenças quando constatada, no caso concreto, a não observância de tais parâmetros, sendo corrigido todos os anos, de conformidade com os índices constantes de Tabela expedida pelo MEC, apurados de acordo com os comandos da Lei n. 11.494/2007 (FUNDEB), observada a carga horária do servidor. Não existe direito ao reajustamento/escalonamento proporcional ao piso nacional às demais classes e/ou níveis da carreira, mas apenas segurança de que nenhum professor receba um vencimento menor do que o padrão mínimo.”



    7.6. Observa-se que a previsão da revisão geral anual da remuneração dos profissionais do magistério municipal encontra-se disposta no artigo 2º da Lei nº 9.528/2015, nos seguintes termos: “O reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Goiânia, previstos na Lei nº 7.997, de 20 de junho de 2000, será concedido conforme os mesmos índices e na mesma data estabelecidos anualmente pelo Ministério da Educação, nos termos definidos pela Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.”



    7.7. Assim, percebe-se que o propósito da Lei Municipal nº 9.528/2015 foi estabelecer que o reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Goiânia, fosse concedido conforme os mesmos índices da Lei federal nº 11.738/2008.



    7.8. Além disso, cumpre mencionar que na referida ADI, restou estabelecido que o valor do piso, considerando uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas, seria anualmente anunciado pelo Ministério da Educação, que assim disciplinou: R$ 1.567,00 para o ano de 2013; R$ 1.697,39 para o ano de 2014; R$ 1.917,78 para o ano de 2015; R$ 2.135,64 para o ano de 2016; R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito e oitenta centavos) para o ano de 2017; R$ 2.455,61 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) para o ano de 2018; R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para o ano de 2019; e R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para o ano de 2020 e 2021; e R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para o ano de 2022.



    7.9. Na espécie, evidencia-se que a parte autora cumpria o regime de 30 (trinta) horas semanais, não fazendo jus ao valor integral previsto na legislação, que corresponde à carga de 40 (quarenta) horas semanais, mas àquele proporcional à jornada trabalhada. Precedente: TJGO, Reexame Necessário 5093666-29.2017.8.09.0072, Relator(a): Des. Sebastião Luiz Fleury, 3ª Câmara Cível, DJe de 27/07/2020.



    7.10. Ao confrontar o piso nacional salarial com as informações extraídas dos contracheques da parte recorrida (evento nº 01, arquivo 05), extrai-se que nos anos de 2018 a 2023, a autora recebeu valores superiores ao do piso nacional, como bem aponta o recurso.



    7.11. Ante o exposto, restando constatado o recebimento pela parte autora de pagamentos superiores ao reajuste determinado pelo Ministério da Educação, não há se falar em diferenças salariais.



    7.12. Precedente desta 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais: Recurso inominado n. 5228951-18.2021.8.09.0051, Relator: Hamilton Gomes Carneiro, Julgado em 02/08/2022.



    8. Em face do exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO , para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    9. Diante do provimento recursal deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.



    10. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente